Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Da leitura da decisão agravada é possível extrair os motivos do convencimento do Magistrado prolator, ainda que lançados de forma sucinta, de modo que não prospera a alegação de carência de fundamentação.
2 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ).
3 – Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.